Tribunal: STF
Processo: ADI 5689
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) opôs estes embargos de declaração com o propósito de modificar parcialmente o acórdão cuja ementa foi redigida nos seguintes termos:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 1.900/2023 DO ESTADO DE RORAIMA. CUSTAS JUDICIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. MODICIDADE E LIMITES MÁXIMOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSOS. TRIBUNAIS SUPERIORES. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO SEM REPRISTINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO REVOGADA.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) contra dispositivos da Lei n. 1.157/2016 do Estado de Roraima posteriormente revogados pela Lei n. 1.900/2023, também impugnada mediante aditamento à inicial.



    2. O proponente sustenta a inconstitucionalidade de normas que instituíram custas judiciais, inclusive sobre recursos dirigidos aos tribunais superiores, com preços alegadamente desproporcionais ou desarrazoados. Aponta violação ao princípio do acesso à justiça e omissão quanto às hipóteses para o diferimento do pagamento das taxas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se os dispositivos impugnados observam os parâmetros constitucionais alusivos à instituição e à cobrança de custas judiciais, sobretudo quanto: (i) à razoabilidade e proporcionalidade dos valores; (ii) à possibilidade de cobrança na fase de cumprimento de sentença; (iii) à incidência sobre recursos dirigidos ao STF e ao STJ; e (iv) à necessidade e adequação da técnica de interpretação conforme à Constituição, em ordem a esclarecer as hipóteses alcançadas pelo direito ao pagamento diferido das custas judiciais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A CF/1988 admite a instituição de taxas judiciais com base no valor da causa, desde que com previsão de alíquotas razoáveis e limites máximos aptos a garantir o acesso à justiça. 



    5. As custas aplicáveis à fase de cumprimento de sentença não são inconstitucionais, pois correspondem a prestação jurisdicional distinta daquela referente à fase cognitiva. 



    6. Não cabe aos tribunais de justiça estipular custas judiciais sobre recursos endereçados às cortes superiores, sendo competência do STF e do STJ definir os valores e efetuar a cobrança. 



    7. Surge imprópria a repristinação dos dispositivos revogados da Lei estadual n. 1.157/2016, por padecerem dos mesmos vícios de inconstitucionalidade que acometiam aqueles glosados pela legislação revogadora.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Ação direta conhecida e pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da Lei n. 1.900/2023 do Estado de Roraima: (i) § 2º do art. 3º; (ii) inciso I do art. 4º; e (iii) item “Admissibilidade de recursos aos tribunais superiores” constante do Anexo Único.



    O acórdão impugnado não se deu à unanimidade da Corte, nos termos propostos pelo Relator, tão só em razão de divergência parcial apresentada pelo ministro Flávio Dino.



    O ministro Gilmar Mendes, por sua vez, embora tenha acompanhado o Relator, registrou que poderia proceder a um exame mais aprofundado da matéria, na hipótese de serem opostos embargos de declaração. Confira-se:



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Acompanho o eminente Ministro Nunes Marques, Relator, sem prejuízo de melhor exame da matéria, especialmente no que diz respeito à tabela de custas judiciais relativa às pessoas jurídicas, em sede de embargos de declaração. 



    É como voto.



    Na esteira de parte das divergências apresentadas pelo ministro Flávio Dino, bem como da ressalva constante do voto proferido pelo não menos ilustre ministro Gilmar Mendes, o Conselho opôs embargos de declaração com a finalidade de reduzir os valores máximos das custas judiciais cobradas das pessoas jurídicas litigantes.



    Alega que a Lei n. 1.900/2023, em comparação com a de n. 1.157/2016, ambas do Estado de Roraima, onerou, por índices muito acima da variação da taxa Selic, os valores máximos das custas judiciais cobradas das pessoas jurídicas, nas hipóteses de ações cíveis de conhecimento, de recursos cíveis, de processos de execução e de recursos do Juizado Especial Civil e da Fazenda Pública.



    Diante disso, postula a alteração do acórdão a fim de adequá-lo, quase que exatamente, ao entendimento exposto pelo ministro Flávio Dino. Conforme sustenta:



    [...] a solução para integrar o acórdão encontra-se nos próprios autos, na fundamentação técnica do voto-vista proferido pelo Eminente Ministro Flávio Dino. Seu voto oferece um roteiro analítico que essa Corte pode adotar para aperfeiçoar a decisão. Sua Excelência comparou os valores da legislação anterior com os da nova norma e utilizou a Taxa Selic acumulada no período (68,5%) como um “parâmetro objetivo de razoabilidade” para a atualização de valores tributários. A escolha desse parâmetro foi fundamentada em precedentes recentes da própria Corte, como a ADI 7553, de relatoria do Min. Gilmar Mendes. 



    É o relatório. Decido.



    2. Os presentes aclaratórios prestam-se a diferir o desfecho da controvérsia constitucional apenas no que se refere aos valores máximos das taxas de serviços judiciários cobradas das pessoas jurídicas nas ações cíveis de conhecimento, nos recursos cíveis, nos processos de execução e nos recursos do Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública. 



    De início, lembro que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já vinha debatendo o problema da disparidade dos valores das custas judiciais cobradas nos tribunais de justiça estaduais. Como resultado, o grupo de trabalho criado pelo então presidente Dias Toffoli elaborou um anteprojeto de lei complementar para promover alguma uniformidade no País. A propósito, da notícia veiculada pelo CNJ na data de 14 de setembro de 2020 colho o seguinte excerto: 



    A necessidade de regulamentar a matéria se justifica pela disparidade dos valores cobrados para acessar a Justiça nas diferentes unidades da Federação, pela falta de barreiras à litigância abusiva e pela sustentabilidade da prestação dos serviços judiciários. A discrepância entre os valores de custas cobradas pelo Poder Judiciário de diferentes estados foi verificada em estudo de 2019 do Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ/CNJ). As taxas cobradas no Piauí – o terceiro estado com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país – eram mais altas que os valores praticados na Justiça do Distrito Federal, unidade federativa com o maior IDH do país.1



    Nesse contexto, a adoção automática da taxa Selic pode simplesmente perpetuar a discrepância que talvez tenha existido entre as custas judiciais do TJRO e a média nacional, fato que motivou a edição da Lei n. 1.900/2023.



    Embora seja conhecida como taxa básica de juros, a Selic é, na verdade, a principal ferramenta do Poder Público para manter o equilíbrio econômico. Quando o aumento generalizado de preços se mostra renitente, por exemplo, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) costuma aumenta-la como forma de arrefecer o processo inflacionário. 



    Portanto, os índices da Selic adotados pelo Copom nem sempre têm aptidão para corrigir distorções em taxas ou tarifas, quaisquer que sejam elas, principalmente quando no início tiveram seus valores subdimensionados. 



    Ainda sobre a suposta excessividade das custas judiciais instituídas pelo TJRO, especialmente em face de pessoas jurídicas, destaco os seguintes achados do Conselho Nacional de Justiça:



    No evento realizado em novembro de 2019, no STJ, o professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Wilson Pimentel demonstrou como os baixos valores das custas podem contribuir para a chamada litigância abusiva. Pesquisa conduzida pelo especialista da FGV indicou que 87% das ações cíveis que tramitaram no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) em 2018 foram movidas ou respondidas por apenas 30 litigantes. De acordo com a Teoria dos Jogos, utilizada para analisar os resultados do estudo, uma concessionária de serviços públicos envolvida em muitos litígios na Justiça, por exemplo, não será incentivada a recorrer à negociação como forma de prevenir a judicialização dos conflitos se o valor para acessar o Judiciário for muito baixo.2



    (Sublinhei)



    Portanto, numa primeira visada, não me parece adequado simplesmente aplicar a variação da taxa Selic para atualizar os valores das custas judiciais previstas na Lei n. 1.157/2016, revogada pela Lei n. 1.900/2023, ambas do Estado de Roraima. Ademais, neste debate, importa considerar que as custas judiciais não têm apenas a função de custear os serviços prestados pelo Poder Judiciário, mas também a de desestimular a litigiosidade como estratégia empresarial.



    Ante o exposto, de ofício e em razão das informações de que dispõe sobre a matéria, admito o Conselho Nacional de Justiça como amigo da Corte, determinando-lhe que, no prazo de 5 dias, apresente as primeiras impressões a respeito dos valores máximos das custas judiciais previstas na Lei n. 1.900/2023, do Estado de Roraima, cobradas das pessoas jurídicas litigantes. Na sequência, colha-se o parecer do Procurador-Geral da República, também no prazo de 5 dias.



    3. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://www.cnj.jus.br/cnj-entrega-ao-congresso-proposta-de-lei-para-disciplinar-custas-judiciais. Acesso em: 24 nov. 2025.




2  Disponível em: https://www.cnj.jus.br/cnj-entrega-ao-congresso-proposta-de-lei-para-disciplinar-custas-judiciais. Acesso em: 24 nov. 2025.